Tribunal: TJMT
Processo: 1028670-22.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028670-22.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 03.669.678/0001-50 (RECORRIDO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL E SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON/MT. REVENDA DE COMBUSTÍVEL. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO MÁXIMA POR PARECER ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. LIBERDADE DE PREÇOS NO SETOR DE COMBUSTÍVEIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por Auto Posto Serra Dourada Ltda. contra ato da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e do Presidente da Turma Recursal da SETASC/PROCON-MT, visando à anulação de decisão administrativa que manteve o Auto de Infração nº AI.2018.11.0038 e a multa de R$ 103.467,56, aplicados sob o fundamento de prática de margem de lucro considerada abusiva na revenda de etanol.

2.

A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade da penalidade administrativa, por entender que o critério utilizado pelo PROCON/MT — margem de lucro bruta superior a 20%, fixada em parecer administrativo interno — carece de respaldo normativo e configura indevida intervenção estatal na formação de preços.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a autuação administrativa fundada em parâmetro fixo de margem de lucro estabelecido por parecer administrativo interno, utilizado para caracterizar prática abusiva na revenda de combustíveis.

III. Razões de decidir

4.

A utilização de percentual fixo de margem de lucro para caracterizar abusividade na formação de preços carece de fundamento legal e extrapola a competência fiscalizatória dos órgãos de defesa do consumidor, configurando indevida forma indireta de controle de preços.

5.

O regime jurídico aplicável ao setor de combustíveis, instituído pela Lei nº 9.478/1997, consagra a liberdade de preços e a livre concorrência, cabendo aos agentes econômicos definir suas estratégias comerciais conforme os custos operacionais e as condições de mercado.

6.

A metodologia adotada pela Administração Pública — baseada na simples diferença entre o preço de aquisição e o valor de revenda — revela-se economicamente inadequada, por desconsiderar despesas operacionais essenciais à atividade empresarial, como encargos trabalhistas, tributos, custos logísticos e manutenção da estrutura empresarial.

7.

A própria Procuradoria-Geral do Estado reconheceu a inadequação jurídica do critério estabelecido no Parecer Interno nº 010/2015/SDC/SEJUDH, evidenciando a ausência de suporte normativo para a penalidade administrativa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Remessa necessária desprovida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a autuação administrativa fundada em limite fixo de margem de lucro estabelecido por parecer administrativo interno, sem previsão legal, para caracterização de preço abusivo na revenda de combustíveis. 2. A imposição indireta de controle de preços em mercado submetido ao regime de liberdade de preços viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, caput e IV, e 173, § 4º; CDC, art. 39, V e X; Lei nº 9.478/1997; Lei nº 12.529/2011, art. 36.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença,

prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que,

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Auto Posto Serra Dourada Ltda. contra ato atribuído à Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e ao Presidente da Turma Recursal da SETASC – PROCON/MT, que concedeu a segurança postulada para declarar a nulidade da decisão administrativa que manteve o Auto de Infração nº AI.2018.11.0038, lavrado no âmbito do Processo Administrativo nº 51.001.004.18-0013473, no qual se imputou à impetrante a prática de margem de lucro considerada excessiva na comercialização de combustível etanol.

Ausente a interposição de recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Tribunal para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação integral da sentença, destacando que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a inadequação jurídica do critério adotado pelo PROCON/MT para caracterização de lucro abusivo na revenda de combustíveis, razão pela qual não se vislumbram fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem (id. 352383892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em que foi concedida segurança vindicada por AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA. para declarar a nulidade de decisão administrativa que tornou definitivos os termos do Auto de Infração n. AI.2018.11.0038 e a respectiva multa, fundados, essencialmente, no teor do Parecer Interno n. 010/2015/SDC/SEJUDH, por prática de margem de lucro considerada excessiva.

Denota-se dos autos que

Frutasul Indústria e Comércio de Polpas e Frutas Ltda.
,
ue o estabelecimento comercial foi autuado pelo PROCON/MT sob o fundamento de que teria auferido margem de lucro bruta superior a 20% na revenda do produto, circunstância considerada abusiva pela autoridade administrativa com base no Parecer Interno nº 010/2015/SDC/SEJUDH, bem como nos arts. 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor, no art. 36, incisos III e IX, da Lei nº 12.529/2011 e no art. 173, § 4º, da Constituição Federal, tendo sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 103.467,56, posteriormente mantida pela Turma Recursal do órgão de defesa do consumidor.

Inconformada, a empresa impetrou o presente mandado de segurança, sustentando, em síntese, a ilegalidade da autuação administrativa, ao argumento de que o PROCON não detém competência normativa para estabelecer limites máximos de margem de lucro na comercialização de combustíveis, tampouco poderia utilizar parecer administrativo interno como fundamento para caracterização de preço abusivo.

Alegou, ainda, que o critério utilizado pela Administração Pública, consistente na simples diferença entre o preço de aquisição do combustível junto à distribuidora e o valor de revenda ao consumidor, revela-se metodologicamente inadequado, por desconsiderar os custos operacionais inerentes à atividade econômica, tais como despesas administrativas, encargos trabalhistas, tributos, custos logísticos, manutenção da estrutura empresarial e demais gastos necessários ao funcionamento do empreendimento.

A parte impetrante também argumentou que o setor de combustíveis encontra-se submetido ao regime de liberdade de preços, consolidado a partir da Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo) e regulamentações posteriores, circunstância que inviabiliza qualquer forma indireta de controle estatal de preços ou de margens de lucro sem previsão legal específica.

Sustentou, ainda, a violação aos princípios constitucionais da legalidade, livre iniciativa, livre concorrência, proporcionalidade e razoabilidade, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada, cuja base de cálculo considerou o faturamento anual da empresa para punir suposta irregularidade verificada em período restrito.

O Juízo de primeiro grau ao analisar os pedidos formulados na inicial, confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da decisão administrativa que manteve o Auto de Infração nº AI.2018.11.0038 e a correspondente penalidade pecuniária, ao fundamento de que a utilização de parâmetro fixo de margem de lucro, estabelecido por parecer administrativo desprovido de força normativa, viola os princípios da legalidade e da livre concorrência, além de configurar indevida interferência estatal na formação de preços no mercado de combustíveis.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.]

A controvérsia consiste na validade do ato administrativo que manteve o Auto de Infração nº AI.2018.11.0038, lavrado pelo PROCON/MT sob o fundamento de que a empresa impetrante teria praticado margem de lucro considerada abusiva na revenda de combustível etanol, tomando-se como parâmetro a superação do percentual de 20% de lucro bruto sobre o preço de aquisição do produto. Tal critério decorreu do Parecer Interno nº 010/2015/SDC/SEJUDH, utilizado como referência para caracterizar suposta prática de preço excessivo nas relações de consumo.

Entrementes, a análise dos autos evidencia que a metodologia empregada pela Administração Pública não encontra respaldo em base normativa válida, circunstância que compromete a legitimidade da sanção administrativa aplicada.

A imposição de limite fixo de margem de lucro a agentes econômicos inseridos em mercado submetido ao regime de livre formação de preços constitui medida que extrapola o âmbito de atuação fiscalizatória dos órgãos de defesa do consumidor, por importar em verdadeira interferência estatal na dinâmica concorrencial sem autorização legislativa expressa.

A própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, em parecer juntado aos autos (id. 347968876), reconheceu de maneira inequívoca a desconformidade do Parecer Interno nº 010/2015/SDC/SEJUDH com os princípios estruturantes da ordem econômica, notadamente a legalidade e a livre concorrência.

Consta da manifestação jurídica que a adoção de parâmetro rígido de margem de lucro para caracterização automática de preço abusivo configura forma indireta de controle de preços, incompatível com o modelo regulatório vigente no setor de combustíveis e com a lógica de funcionamento de mercados submetidos à concorrência.

Conforme destacado naquele pronunciamento institucional, a Lei nº 9.478/1997, que instituiu a política energética nacional, consagrou expressamente a livre concorrência como um de seus pilares estruturais, estabelecendo regime de liberdade de preços em toda a cadeia econômica de produção, importação, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo.

Desde a implementação desse modelo, não subsiste no ordenamento jurídico qualquer forma de tabelamento ou controle administrativo prévio de preços nesse segmento econômico, cabendo aos agentes privados definir suas estratégias comerciais conforme as condições de mercado e os custos inerentes à atividade desenvolvida.

Nesse contexto, a utilização de percentual fixo de margem bruta como indicativo automático de abusividade revela-se incompatível com a realidade econômica da atividade empresarial exercida pelos postos revendedores.

A diferença entre o preço de aquisição do combustível junto às distribuidoras e o valor praticado na revenda ao consumidor não reflete, por si só, o lucro efetivamente obtido pelo fornecedor, uma vez que desconsidera inúmeras despesas operacionais indispensáveis ao funcionamento do empreendimento, tais como encargos trabalhistas, custos logísticos, tributos incidentes, manutenção de infraestrutura, consumo de energia, despesas administrativas e demais encargos relacionados à atividade econômica.

Dessa forma, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado, porquanto a sanção aplicada baseou-se em critério desprovido de fundamento legal e incompatível com o regime jurídico que disciplina a comercialização de combustíveis no país.

Ademais, a circunstância de a própria Procuradoria-Geral do Estado ter reconhecido a inadequação jurídica do referido parecer reforça a ausência de suporte legal para a manutenção da penalidade administrativa imposta à impetrante, evidenciando que a atuação do órgão fiscalizador extrapolou os limites da competência que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, resta evidente que o ato administrativo combatido incorreu em violação aos princípios da legalidade e da livre concorrência, razão pela qual se impõe a preservação da decisão que concedeu a segurança, com a consequente declaração de nulidade da decisão administrativa que tornou definitivo o auto de infração e a multa dele decorrente.

Sendo assim, não se identificando qualquer ilegalidade ou equívoco na fundamentação adotada pelo magistrado de origem, a sentença merece ser integralmente ratificada em sede de remessa necessária.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026